Tribunal: STF
Processo: AC 2575
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM. AO TEMPO DA PROPOSITURA, NÃO ESTAVAM PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR A CAUTELAR REFERENTE A RECURSO OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.